Tribunal: TJSP
Processo: 2117152-40.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificações Estaduais Específicas
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentençaç - Decisão recorrida que determinou que cada exequente distribua incidente de execução individual - Insurgência - Cabimento - Execução coletiva que, na espécie, não compromete a rápida solução do cumprimento de sentença, nem tampouco dificulta a defesa da parte contrária, na medida em que a parte exequente é composta de 30 (vinte e oito) autores,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentençaç - Decisão recorrida que determinou que cada exequente distribua incidente de execução individual - Insurgência - Cabimento - Execução coletiva que, na espécie, não compromete a rápida solução do cumprimento de sentença, nem tampouco dificulta a defesa da parte contrária, na medida em que a parte exequente é composta de 30 (vinte e oito) autores, todos servidores inativos da Secretaria Estadual de Saúde, buscando apostilamento em comum – Precedentes desta Corte de Justiça - Decisão reformada – Recurso provido.